Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-98.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000426-98.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZULMIRA DE JESUS FRANCA - CPF: 827.112.591-53 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ZULMIRA DE JESUS FRANCA - CPF: 827.112.591-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA ZULMIRA DE JESUS FRANÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE QUADRIL
– CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 -

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO
DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, independentemente do ente federativo contra quem atue.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Zulmira de Jesus França
e pelo Município de Alta Floresta
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Alta Floresta que,
nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, solidariamente, à realização de cirurgia de artroplastia de quadril na autora, com remoção para hospital com suporte em UTI, bem como impôs ao ente municipal o pagamento, em favor da Defensoria Pública, de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, isentando, contudo, o Estado de Mato Grosso quanto a esta verba.

Em suas razões, Zulmira de Jesus França defende a superação da Súmula 421/STJ e a condenação do Município de Alta Floresta e do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, no valor de
20% sobre o valor total da condenação, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC, devendo a quantia ser recolhida ao Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
(ID 31004300).

O Município de Alta Floresta, por sua vez,
sustenta o descabimento de honorários
em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, porquanto a Emenda Constitucional no 80/2014 conferiu ao órgão as prerrogativas da Magistratura. Subsidiariamente, em caso de permanência da referida condenação, requer seja revisto o percentual fixado na sentença e/ou a redução do valor atribuído à causa pelo recorrido, por corresponder a quantia elevada e desproporcional
(ID 31004302).

Contrarrazões ID 31004309

A Procuradoria-Geral da Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública e pelo provimento daquele manejado pelo Município de Alta Floresta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de recursos de apelação cível interpostos por
Zulmira de Jesus França
e pelo Município de Alta Floresta
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Alta Floresta que,
nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, solidariamente, à realização de cirurgia de artroplastia de quadril na autora, com remoção para hospital com suporte em UTI, bem como impôs ao ente municipal o pagamento, em favor da Defensoria Pública, de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, isentando, contudo, o Estado de Mato Grosso quanto a esta verba.

Inicialmente, ressalte-se a desnecessidade de instauração de resolução de demandas repetitivas no caso dos autos, pois a matéria relativa aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública é pacífica nesse Egrégio Tribunal de Justiça, que, inclusive, já se pronunciou sobre pedido idêntico em outro feito, veja-se:

“No tocante, a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, é sabido que para a instauração do incidente mister se faz o preenchimento de dois requisitos quais sejam; a) efetiva repetição de processos, única de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. In casu, a não há controvérsia da matéria posto que já e pacífica tanto nesta Corte como nos Tribunais Superiores de que a Defensoria Pública não faz jus aos honorários sucumbenciais, eis que foi equiparada ao Ministério Público as suas prerrogativas”.
(RAC 0002286-59.2014.8.11.0007, 33547/2018, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)

De igual modo, não há falar-se em suspensão do processo, por força do reconhecimento de repercussão geral sobre o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no RE no 1140005, pois não foi determinada, pelo Supremo Tribunal Federal, a suspensão nacional dos feitos versando sobre tal matéria.

Transposta estas questões, como visto,
tanto Zulmira de Jesus França, representada pela Defensoria Pública, como o Município de Alta Floresta batem-se, por motivos diversos, contra a parte da sentença que estabeleceu honorários advocatícios: enquanto a primeira defende que além do ente municipal, também o Estado de Mato Grosso deveria ser condenado nos ônus de sucumbência, em 20% sobre o valor da condenação, o segundo questiona a sua condenação em 5% a título de verba honorária.

Nas obstante, somente o recurso do Município de Alta Floresta merece acolhimento.

Como já explanado em diversos julgados, esta Câmara não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao cabimento dos honorários advocatícios quando a Defensoria Pública do Estado atua contra pessoa jurídica de direito público da qual ela não é parte integrante.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. DEFENSÓRIA PÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – (...)

III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

A matéria, inclusive, resta sumulada pelo Tribunal da Cidadania no verbete 421, cujo teor não se encontra superado, como alegado nas razões recursais, e que possui o seguinte teor,
verbis
:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

A despeito deste respeitável entendimento, no entanto, certo é que após o advento da EC no 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público,
não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição qualquer que seja o ente federativo contra o qual ela atue
, nos moldes da novel redação do art. 134 da Constituição Federal, veja-se:

“Art. 134. (...) § 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).

Com efeito, após a referida Emenda Constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

No mais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória,
in verbis
:

Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4o.

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

(...)

§ 4o O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, seja quando atua contra o ente federativo a que pertença, seja quando atua contra ente diverso, em razão da equiparação desta instituição com a Magistratura e o Ministério Público
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.
(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Com essas premissas, impõe-se o acolhimento do recurso interposto pelo Município de Alta Floresta, afastando a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois descabida. Em contrapartida, deve ser desprovido o recurso de
Zulmira de Jesus França
, mantendo-se a sentença na parte que deixou de condenar o Estado de Mato Grosso à verba honorária.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de Zulmira de Jesus França e
DOU PROVIMENTO
àquele manejado pelo Município de Alta Floresta para excluir a sua condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020